Tribunal: TJBA
Processo: 8011755-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011755-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RITA DE CASSIA SANTOS DO CARMO

Advogado(s)
:
LEONARDO GONCALVES CUNHA

AGRAVADO: SUZANA DE LIMA TAVARES

Advogado(s)
:

PJ1

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E POSSE. INTERDITO PROIBITÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE AMEAÇA ATUAL E CONCRETA À POSSE. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ocupante de imóvel comercial contra decisão que postergou a análise de pedido liminar de interdito proibitório para após a formação do contraditório, em ação possessória. A agravante alegou possuir legitimamente o bem, onde funciona creche escolar, e que estaria sendo ameaçada pela proprietária com retomada forçada do imóvel, pleiteando medida urgente para impedir a turbação.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência em sede recursal, notadamente a posse, a existência de ameaça atual e concreta de turbação ou esbulho e a urgência da medida.

III. Razões de decidir

3. Não restou demonstrada a existência de ameaça concreta ou ato de turbação atual que justificasse a concessão de interdito proibitório em caráter de urgência.
4. A ausência de prova de renovação contratual ou de pagamento de aluguéis após o vencimento do contrato enfraquece a alegação de posse legítima com respaldo jurídico.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A concessão de interdito proibitório em sede de tutela de urgência exige prova inequívoca de ameaça atual à posse. 2. A ausência de título possessório vigente e de demonstração concreta da ameaça inviabiliza a concessão liminar da medida."

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento

nº

801
1755-93
.2025
.8.05.0000
,
em que são Agravante
RITA DE CASSIA SANTOS DO CARMO
e Agravad
a

SUZANA DE LIMA TAVARES
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,___de____________2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça